Tribunal: STF
Processo: HC 271393
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Rebeca Evelin Heuko da Silva, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento a Agravo Regimental no HC nº 1.084.633/PR (e-doc. 7).
Consta dos autos que a paciente se encontra em cumprimento de pena total de 8 (oito) anos, 8 (oito) meses e 13 (treze) dias de reclusão, em virtude de duas condenações pelo crime de tráfico de drogas.
Deferida prisão domiciliar pelo Juízo da Execução, o Ministério Público interpôs agravo em execução penal, tendo o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná dado provimento ao recurso, para restabelecer o cumprimento de pena em unidade prisional.
Neste writ, a defesa sustenta, em síntese, que a paciente é genitora de criança de 3 (três) anos, ao passo que o TJPR “’pescou’ do relatório de execução faltas de  2023 e supostas fugas de 2024 para manter a prisão, inovando em fundamentos não debatidos na origem  e baseando-se em fatos revogados e prescritos”.
Defende, nesse aspecto, a impossibilidade de inovação de fundamentos, reformatio in pejus, erro de fato, ausência de contemporaneidade e imprescindibilidade da paciente para os cuidados de filho menor de 12 (doze) anos.
Requer, ao final,

“1.  Seja  concedida  PRIORIDADE ABSOLUTA NA  AUTUAÇÃO E TRAMITAÇÃO do presente feito, nos termos do Art. 227 da Constituição Federal e  no Art. 4º, parágrafo único, alínea ‘b’, do Estatuto da Criança e do Adolescente, por envolver interesse  direto de menor de idade (03 anos) e por se tratar de PACIENTE PRESA. 
2.  Seja deferida a medida liminar para suspender os efeitos do  acórdão proferido pela Quinta Turma do STJ (AgRg no HC 1084633/PR) e do acórdão do TJPR,  determinando-se a IMEDIATA EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA em favor de REBECA  EVELIN HEUKO DA SILVA, restabelecendo-se sua prisão domiciliar mediante monitoração  eletrônica, nos termos originalmente fixados pelo Juízo da Execução. 
(...)
4.  No mérito, seja CONCEDIDA A ORDEM DE HABEAS  CORPUS para: a. Cassar definitivamente o acórdão do STJ e do TJPR, reconhecendo a teratologia da  decisão fundamentada em fato juridicamente inexistente (falta grave de 2023 expressamente revogada  pelo Juízo da Execução); b. Reconhecer a indevida inovação de fundamentos e a supressão de  instância praticada pelo STJ ao utilizar fatos não debatidos nas instâncias ordinárias para manter a  segregação; c. Consolidar o direito da Paciente ao cumprimento da pena em regime de prisão domiciliar,  em estrita observância ao Art. 318-A do CPP e ao entendimento fixado por este STF no HC Coletivo  143.641/SP, garantindo-se a proteção integral e o melhor interesse do menor.”

Examinados os autos, decido.
Verifica-se que o writ se encontra deficientemente instruído, uma vez que a impetrante não anexou o inteiro teor do acórdão proferido pelo STJ (juntou apenas a ementa), ora autoridade apontada como coatora.
Essa circunstância inviabiliza o conhecimento da própria impetração, por não ser possível aferir eventual situação de flagrante ilegalidade. 
Conforme a reiterada jurisprudência da Corte, constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo: 

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DO WRIT. DEFICIÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TREBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 182.064-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 15.7.2020).”

 “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. (…) II - Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência Precedentes. III - Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.443-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.4.2017).” 

Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido liminar.
Publique-se.
Brasília, 27 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente